Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 17573104, o exequente, em face do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947, pugnou pela atualização de cálculos quanto aos substituídos que prosseguem na ação e que não aderiram ao acordo cuja cópias seguem anexas. Para tanto, requer o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTO. Os itens “a” e “d” da petição ID: 17573104 foram resolvidos nas decisões ID: 17630603 e 18137396. É o relatório. Decido. De início, ressalte-se que os Embargos à Execução n. 2008.00.2.007805-5 transitaram em julgado em 25/4/2018, conforme se depreende de consulta ao site deste Tribunal. Encontra-se juntada, nesta execução, a cópia do acórdão proferido nos respectivos embargos à execução (ID: 19495148). Verifica-se que, não obstante o exequente tenha requerido a fixação dos honorários da execução (ID: 17573104), não foram eles efetivamente arbitrados, como consignado na decisão ID: 11379494. O decisum apenas autorizou a dedução dos honorários contratuais, deixando de arbitrar, naquela ocasião, a verba honorária referente à presente ação executiva. Neste sentido, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). (g.n.). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (g.n.). Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 20080020078055), decorrente da concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo embargante, exceto quanto aos juros de mora (acórdão ID: 9495148 ), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Quanto ao pedido "c", a respeito da documentação dos servidores LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se ao id. 11379428 - Pág. 22, 31,40,59 e 63, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 11379428 – p.23, 32, 41, 60 e 64. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidenciam-se pelos andamentos processuais colacionados da consulta ao site deste Tribunal e juntados ao id 11379428 Pág. 24, 34, 42, 61 e 66 e confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Isto posto, declaro saneado o processo quanto aos substituídos processualmente citados que não aderiram ao acordo, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação anexa, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução arbitrados nesta oportunidade e o destaque da verba honorária contratual requerida ao id 17573104 e autorizada pela decisão de id 11379494, ao patamar de 20% (vinte por cento). Quanto ao pedido “d”, tendo em vista o acórdão proferido nos Embargos à Execução 2008.00.2.007805-5 não ter contemplado a forma de pagamento dos créditos devidos aos beneficiários, ou seja, se por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, e mediante decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, que finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, aguarde-se o trânsito em julgado do tema 792 para o prosseguimento do feito. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador